Tribunal: TJMT
Processo: 0012909-34.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012909-34.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CPF: 771.783.431-68 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FAUSTINO GARCIA BARBOSA (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA VILMA DALLA VALLE - CPF: 568.152.631-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FAUSTINO GARCIA BARBOZA - CPF: 522.572.581-34 (EMBARGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), SILVANA VILMA DALLA VALLE - CPF: 568.152.631-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido.

2.

O embargante sustenta contradição em razão de decisão anterior no mesmo processo que reconheceu cerceamento de defesa e determinou a reabertura da instrução. Alega julgamento antecipado indevido e omissão quanto à distribuição do ônus da prova.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a decisão e determinar a reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto ao alegado cerceamento de defesa; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que enfrentou de forma fundamentada a alegação de cerceamento de defesa.

6.

O julgamento antecipado da lide foi considerado adequado, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova testemunhal foi tida por desnecessária, por ausência de início de prova escrita e pela falta de indicação concreta de sua utilidade.

7.

A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já examinada no acórdão, providência incompatível com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

8.

Não há elementos que evidenciem intuito protelatório apto a justificar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda na suficiência da prova documental e a parte não demonstra a utilidade concreta da prova oral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Vinicius de Souza em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença em todos os seus termos.

Aduz o embargante que o acórdão impugnado incorre em contradição ao adotar entendimento diverso daquele anteriormente firmado por este próprio Tribunal no mesmo processo, ocasião em que, em julgamento realizado em 28/03/2019, foi reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a reabertura da instrução processual para produção de provas. Afirma que, não obstante tal decisão anterior, o novo acórdão concluiu pela impossibilidade de reabertura da instrução e validou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de ausência de início de prova escrita, o que, a seu ver, representa mudança abrupta de entendimento e afronta à segurança jurídica.

Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por insuficiência probatória, embora tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal, a qual foi indeferida.

Aponta, também, omissão do acórdão quanto à análise da distribuição do ônus da prova e quanto à necessidade de produção probatória. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições e omissões, reconhecer o cerceamento de defesa, anular a decisão, e determinar a reabertura da instrução processual, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 354301865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal e à suposta mudança de entendimento anteriormente firmado no curso do mesmo processo.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa, consignando expressamente que o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme delineado no voto condutor, a prova testemunhal, em hipóteses de contrato verbal, possui caráter subsidiário e somente se justifica quando houver início de prova escrita apta a demonstrar a existência do negócio jurídico, o que não ocorreu no caso concreto. Destacou-se, ainda, que o embargante não indicou de forma concreta a utilidade da prova oral pretendida, tampouco especificou quais fatos controvertidos poderiam ser elucidados por meio da oitiva de testemunhas, circunstância que afasta a alegação de prejuízo à ampla defesa.

Também não se verifica a apontada contradição. A decisão embargada adotou fundamentação coerente ao reconhecer a inexistência de início de prova escrita e a fragilidade da narrativa fática apresentada, destacando a ausência de elementos mínimos capazes de demonstrar a existência do alegado negócio jurídico. A conclusão pela improcedência do pedido decorreu justamente da insuficiência probatória, devidamente analisada à luz dos documentos constantes dos autos.

No tocante à alegação de mudança de entendimento em relação a julgamento anterior proferido no mesmo processo, verifica-se que o acórdão embargado não enfrentou especificamente tal questão, limitando-se a apreciar a controvérsia recursal delimitada, que se restringia à verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal.

O acórdão embargado tão somente registrou o histórico processual, consignando que o recurso de apelação já havia sido anteriormente julgado, tendo sido posteriormente reconhecida a nulidade daquele julgamento por ausência de intimação regular do patrono da parte, com retorno dos autos a origem.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026